Tribunal: TJDFT
Processo: 0743907-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0743907-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NEILA ANDERS AIDAR AGRAVADO: BIP CORACAO CENTRO CARDIOLOGICO DO GAMA S/S LTDA - ME DESPACHO Na petição de ID no 63564740, a agravante NEILA ANDERS AIDAR informa a perda superveniente do objeto recursal, diante da homologação de acordo nos autos do cumprimento de sentença. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial interposto no ID no 62151402, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007